Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019690-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CRISTIANE LIDIA PORTELA - CPF: 015.973.261-19 (AGRAVANTE), CLEUDEMIR NUNES DA SILVA - CPF: 005.818.753-70 (AGRAVADO), AGLAGI SOARES SILVA - CPF: 005.818.623-92 (AGRAVADO), JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de liminar para reintegração de posse em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. A agravante alega inadimplemento contratual pelos agravados, os quais deixaram de adimplir prestações de contrato de compra e venda rural, inclusive valores vinculados a Título de Domínio e Cédula de Crédito Bancário, arcados parcialmente pela própria agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder, em sede de tutela provisória de urgência, a reintegração de posse de imóvel rural em favor do promitente vendedor, com base em cláusula resolutiva expressa, mesmo sem prévia decretação judicial de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A agravante comprova a existência de contrato de compra e venda de imóvel rural com cláusula resolutiva expressa e inadimplemento por parte dos agravados, o que autoriza a resolução contratual de pleno direito, nos termos do art. 475 do CC.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, havendo cláusula resolutiva expressa e inadimplemento incontroverso, não se exige a prévia decretação judicial da rescisão para deferir liminarmente a reintegração de posse.

A posse injusta dos agravados, que continuam explorando o imóvel mesmo após o inadimplemento, justifica a urgência na concessão da tutela para resguardar o direito da agravante e evitar prejuízos, inclusive ambientais e fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula resolutiva expressa permite a resolução do contrato de pleno direito em caso de inadimplemento, independentemente de decisão judicial prévia.

É admissível a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em favor do promitente vendedor, quando comprovado inadimplemento contratual e posse injusta pelos compradores.

A caracterização do perigo de dano se dá diante da exploração contínua do imóvel por parte dos inadimplentes, o que pode gerar prejuízos materiais, ambientais e fiscais ao titular do domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1010462-16.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.09.2023; TJMT, AI no 1008440-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.07.2023; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019690-44.2025.8.11.0000

CRISTIANE LIDIA PORTELA
x
CLEUDEMIR NUNES DA SILVA e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE LIDIA PORTELA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1003579-49.2024.8.11.0087, ajuizada em face de CLEUDEMIR NUNES DA SILVA

e
AGLAGI SOARES SILVA,
indeferiu o pedido de liminar para reintegração de posse da área rural objeto do litígio
.

Para tanto, a agravante sustenta que os agravados deixaram de cumprir obrigações contratuais assumidas em Termo de
Adendo
de Compra e Venda Rural, inclusive inadimplindo parcelas vinculadas a Título de Domínio e Cédula de Crédito Bancário, circunstância que gerou prejuízo econômico relevante, visto que a própria agravante quitou parte dessas obrigações.

Defende a possibilidade de concessão da medida liminar de reintegração de posse antes mesmo da resolução contratual formal, amparada em cláusula resolutiva expressa e no inadimplemento evidente.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia recursal
se circunscreve
à possibilidade de concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em caso de inadimplemento de contrato de compra e venda, sem prévia declaração judicial de rescisão contratual.

A análise da pretensão recursal será feita sob a ótica do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

C
om efeito, analisando os autos, depreende-se que a agravante demonstrou, mediante prova documental idônea, a existência de relação contratual de compra e venda de imóvel rural, firmada originalmente em 10.03.2016, e posteriormente aditada em 25.09.2019, ocasião em que os agravados
Cleudemir
Nunes da Silva e
Aglaci
Soares Silva assumiram as obrigações pactuadas, inclusive aquelas constantes de cédula de crédito vinculada ao Banco da Amazônia.

Não obstante, os agravados deixaram de adimplir as prestações avençadas, compelindo a agravante a quitar valores expressivos para evitar o agravamento das dívidas.

A inadimplência, nesse cenário, é manifesta e incontroversa, sendo causa legítima para

a resolução contratual, conforme preconiza o artigo 475 do Código Civil.

In
verbis
:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Ora, estando presente cláusula resolutiva expressa, o inadimplemento configura mora
ex

re
, autorizando a resolução contratual de pleno direito, independentemente de pronunciamento judicial prévio, como sedimentado pela jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor
interpela
o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora
ex

re
.

(N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARÁTER LIMINAR – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo se extrai do julgamento do REsp no. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caráter liminar, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

(N.U 1008440-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

Com efeito, a
tese defensiva sustentada nas contrarrazões
deste agravo
limita-se à exigência de prévia decisão de mérito acerca da rescisão contratual para possibilitar a reintegração de posse. No entanto, tal entendimento já se encontra superado nesta Corte, mormente quando o inadimplemento está devidamente caracterizado e não há, por parte dos devedores, qualquer justificativa fática ou jurídica apta a excepcionar o cumprimento das obrigações avençadas.

Destarte, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mostra-se cabível o deferimento da medida pleiteada. A posse injusta por inadimplemento e a resistência à restituição do bem revelam-se elementos hábeis a justificar a medida de urgência requerida.

Além disso, não se pode ignorar o risco decorrente da continuidade da posse pelos agravados, os quais, mesmo inadimplentes, permanecem explorando a propriedade, gerando potencial prejuízo ao titular de domínio, com risco inclusive de degradação ambiental e compromissos administrativos ou fiscais incidentes sobre a área.

Assim, impõe-se a reforma da decisão
recorrida
, para o fim de conceder a tutela provisória de urgência,
para determinar
determinando a imediata reintegração de posse em favor da agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão
recorrida
e, por conseguinte, deferir a tutela provisória de urgência
para determinar
a imediata reintegração de posse da agravante Cristiane Lídia Portela sobre a área de 454,33 (quatrocentos e cinquenta e quatro vírgula trinta e três) alqueires, correspondente à “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, objeto da Matrícula n. 2.115 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Progresso/PA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025